Tribunal: TJDFT
Processo: 0712820-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA. CABIMENTO. PROVENTOS MÓDICOS. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da causa, uma vez que objetivam suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, busca o reexame da matéria com a atribuição de efeito infringente.
3. A alegação de que haveria contradição e omissões no acórdão recorrido, diante do julgado do STJ que autoriza a mitigação da regra da impenhorabilidade de salários, atrelado ao fato de que não houve pronunciamento judicial sobre a possibilidade de aplicação analógica do artigo 1o ou 6o, § 5o, da Lei 10.820/2003, não merece prosperar. 3.1. Tanto o julgado mencionado em embargos de declaração, quanto a legislação citada sequer fizeram parte das razões do agravo de instrumento, o que não pode configurar omissão ou contradição apontadas.
4. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
5. Recurso não provido.